Tribunal: STF
Processo: RE 99152
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-02-22
Data de publicação: 1983-02-22

Ementa:
POLICIAIS MILITARES. PRETENSAO DE PRESCRIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INCABIVEL EM FACE DA SÚMULA 528.
INCIDENCIA DO OBICE DO INCISO IV, "D", DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO
INTERNO DO S.T.F. QUESTÃO CONSTITUCIONAL (OFENSA AO PAR-2. DO ARTIGO
153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) NÃO PREQUESTIONADA (SUMULAS 282 E 356).
AGRAVO DE INSTRUMENTO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDOS.